Tribunal: TJDFT
Processo: 0724287-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724287-53.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DOS REIS RODRIGUES RECORRIDO: BERNADETE DOS ANJOS CELESTINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE AUTOCOMPOSIÇÃO AFASTADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese a recorrente pretende que seja designada audiência de conciliação. Pugna subsidiariamente pela reforma da decisão agravada que promoveu a liquidação do valor da dívida e aplicou juros de mora a partir da citação. 2. De acordo com o art. 139, inc. V, do CPC, incumbe ao Juízo singular promover, a qualquer tempo, a autocomposição entre as partes. 2.1. Verificada a impossibilidade de autocomposição, não há como ser deferida a audiência de conciliação. 3. Os juros de mora devem ser computados a partir da data da citação, de acordo com o art. 405 do Código Civil, no caso de responsabilidade contratual. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente, sem indicar qualquer dispositivo da legislação federal, alega que o acórdão recorrido divergiu de julgados oriundos do Superior Tribunal de Justiça no tocante aos juros de mora, os quais, segundo entende, deveriam incidir no cálculo dos honorários advocatícios a partir do trânsito em julgado do aresto ou da sentença em que foram fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação ao dissídio interpretativo invocado, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005